Tribunal: STJ
Processo: 1418619-12.2025.8.12.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 230773 - MS(2026/0012867-4)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ANTONIO OLIVEIRA SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: EDUARDO FERRARI GERALDES - SP215741
CAIO LOURENÇO BARBOSA SILVA - SP498834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
EM
.
TRÁFICO
DE
DROGAS.

HABEAS
CORPUS
INDEFERIMENTO DO DIREITO AO RECURSO EM LIBERDADE.
REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso em
interposto em favor de condenado
habeas corpus
por tráfico de drogas, mantendo a prisão preventiva anteriormente
decretada e o regime inicial de cumprimento da pena imposto na sentença.
2. O ora agravante foi condenado, em primeiro grau, à pena de 6 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa, como incurso no
,
V, da
sendo negado o direito
art. 33, caput c/c art. 40,
Lei n. 11.343/2006,
de recorrer em liberdade.
3. Nas razões recursais, a Defesa reitera as alegações de ausência de
fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva e para a
fixação do regime inicial mais gravoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia diz respeito à (i)legalidade da manutenção da prisão
preventiva, com negativa do direito de recorrer em liberdade, e da fixação do
regime fechado para o início do cumprimento da pena imposta ao agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A sentença condenatória negou ao réu o direito de recorrer em liberdade
fundamentando-se na persistência da necessidade da custódia cautelar,
notadamente como garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta
do delito extraída da apreensão de expressiva quantidade de drogas mais de
(
64 kg de pasta base de cocaína e skunk).
pois
6. Não se identifica ilegalidade na imposição do regime inicial fechado,
a pena-base foi agravada em razão da valoração negativa de circunstâncias
judiciais, especialmente a expressiva quantidade e a natureza dos
entorpecentes, em observância ao
§§ 2o e 3o, do Código Penal e ao
art. 33,
da
o que autoriza regime mais gravoso do que
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
aquele que a pena, em abstrato, permitiria.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA55994947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:15:52
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 60341fc4-8729-48ec-9c96-84e04ce22ea5

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55994947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:15:52
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 60341fc4-8729-48ec-9c96-84e04ce22ea5

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 230773 - MS(2026/0012867-4)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ANTONIO OLIVEIRA SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: EDUARDO FERRARI GERALDES - SP215741
CAIO LOURENÇO BARBOSA SILVA - SP498834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
EM
.
TRÁFICO
DE
DROGAS.

HABEAS
CORPUS
INDEFERIMENTO DO DIREITO AO RECURSO EM LIBERDADE.
REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso em
interposto em favor de condenado
habeas corpus
por tráfico de drogas, mantendo a prisão preventiva anteriormente
decretada e o regime inicial de cumprimento da pena imposto na sentença.
2. O ora agravante foi condenado, em primeiro grau, à pena de 6 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa, como incurso no
,
V, da
sendo negado o direito
art. 33, caput c/c art. 40,
Lei n. 11.343/2006,
de recorrer em liberdade.
3. Nas razões recursais, a Defesa reitera as alegações de ausência de
fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva e para a
fixação do regime inicial mais gravoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia diz respeito à (i)legalidade da manutenção da prisão
preventiva, com negativa do direito de recorrer em liberdade, e da fixação do
regime fechado para o início do cumprimento da pena imposta ao agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A sentença condenatória negou ao réu o direito de recorrer em liberdade
fundamentando-se na persistência da necessidade da custódia cautelar,
notadamente como garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta
do delito extraída da apreensão de expressiva quantidade de drogas mais de
(
64 kg de pasta base de cocaína e skunk).
pois
6. Não se identifica ilegalidade na imposição do regime inicial fechado,
a pena-base foi agravada em razão da valoração negativa de circunstâncias
judiciais, especialmente a expressiva quantidade e a natureza dos
entorpecentes, em observância ao
§§ 2o e 3o, do Código Penal e ao
art. 33,
da
o que autoriza regime mais gravoso do que
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
aquele que a pena, em abstrato, permitiria.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA55646000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:20
Código de Controle do Documento: c799ee62-88d8-48a0-bb9e-b686f37655d5

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANTÔNIO OLIVEIRA
SANTOS contra decisão de minha lavra, por meio da qual neguei provimento ao recurso
em
(fls.
).
habeas corpus
734/740
Consta dos autos que o ora agravante foi condenado à pena de 6 anos de
reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 dias-multa, como incurso no

o
V da
diante da apreensão de 31,1kg de
art. 33, caput c/c
art. 40,
Lei n. 11.343/2006,
pasta base de cocaína e 33,5kg de
, tendo sido vedado o direito ao recurso em
skunk
liberdade, mantendo-se a prisão preventiva.
Nas razões da presente insurgência, a Defesa reitera as alegações apresentadas
no recurso ordinário quanto à ausência de fundamentação idônea para a manutenção da
prisão do condenado e para a fixação do regime inicial fechado.
Ao final, pleiteia o provimento do recurso para que seja assegurado ao réu o
direito de recorrer em liberdade mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, ou,
subsidiariamente, fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
Extrai-se dos autos que o ora agravante teve sua prisão em flagrante
convertida em preventiva em virtude da apreensão de 31,1 kg de pasta base de cocaína e
33,5 kg de skunk. Os referidos entorpecentes encontravam-se ocultados no tanque de
combustível do caminhão conduzido pelo autuado. Finda a instrução criminal, o juízo de
primeiro grau proferiu sentença condenatória, impondo ao réu a pena de 6 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 600 dias-multa, pela prática do
delito tipificado no
,
o
da
art. 33, caput c/c art. 40, inciso V,
Lei n. 11.343/2006.
O agravante alega a carência de fundamentação idônea apta a sustentar a
manutenção do cárcere cautelar na sentença condenatória e a imposição do regime inicial
mais gravoso.
Contudo, o recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os
fundamentos que amparam a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida,
(fls.
):
in verbis
703/714

(...)
No tocante à manutenção da custódia cautelar e à consequente negativa do
direito de apelar em liberdade, verifica-se que o Juízo de primeiro grau, ao
proferir a sentença condenatória, amparou-se nas "razões já declinadas nas
decisões anteriores".
Documento eletrônico VDA55646000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:20
Código de Controle do Documento: c799ee62-88d8-48a0-bb9e-b686f37655d5

Na oportunidade, transcrevo decisão da convenção do flagrante em prisão
preventiva (fls. 83-84):
06. A manutenção da prisão é medida impositiva. No caso presente, há
indícios de que a conduta apurada configure o crime hediondo de
tráflco de drogas. Forem encontrados mais de 64 Kg de entorpecentes,
sendo 31,1 kg de substância análoga à pasta base de cocaína e 33,5 kg
de substância análoga Skunk, ocultados no tanque do combustível do
caminhão conduzido pelo autuado. Em vista da quantidade do
entorpecente apreendido, a natureza da droga e a procedência de
região de fronteira sabidamente conhecida como "rota do tráfico",
afiguram-me como indícios robustos de que o autuado praticou o crime
do tráfico, na modalidade "transportar". A esses indícios corroboram
os depoimentos das testemunhas, os quais confirmam a narrativa da
ocorrência, e o próprio interrogatório do rêu, eis que admitiu ter
aceitado realizar o transporte do entorpecente pelo valor de R$
10.000,00 (pag. 15). Diante desses elementos, esse Juízo avalia
caracterizada, de início, a gravidade concreta da conduta, que deriva
da quantidade do droga apreendida, da procedência (região de
fronteira), do alto valor de mercado do total de substância apreendida,
justifica-se a conversão do flagrante em prisão preventiva. Outrossim,
o autuado não reside na comarca do Miranda-MS inexistindo, ainda,
documentação acerca de eventual ocupação licita. Todas essas
circunstâncias evidenciam que o flagrado representa risco ã aplicação
da lei, eis que não possui qualquer vinculo com o distrito da culpa que
lhe é atribuída. Ante o exposto, converto o flagrante de ANTONIO
OLIVEIRA SANTOS em prisão preventiva, para garantia da ordem
pública e de aplicação da Lei, com fulcro no
do CPP.
art. 312
Diferentemente do que sustenta a defesa, a jurisprudência pátria – consoante
escorreitamente chancelado pelo Tribunal de origem – valida a utilização da
técnica de fundamentação per relationem, desde que os motivos originários
permaneçam hígidos para lastrear a segregação.
Portanto, não há se dizer em inadequação da técnica de fundamentação per
relationem, pois esta Corte firmou orientação de ser indispensável, por
ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado
fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade
de manutenção ou imposição de segregação cautelar, ainda que tal
fundamentação se dê mediante emprego da técnica per relationem, quando o
juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação da prisão
preventiva devido à permanência das razões que a ensejaram (RHC n.
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
177.983/MG,
.
16/6/2023)
Inspecionando o decreto prisional primevo incorporado à sentença, nota-se
que a cautelar foi fundamentada em elementos concretos de extrema
gravidade, notadamente a apreensão de expressiva quantidade e diversidade
de drogas (mais de 64 kg de pasta base de cocaína e skunk), ocultadas com
elevado grau de sofisticação no tanque de combustível do veículo, além da
constatação de que o recorrente não possui residência no distrito da culpa.
Tais vetores evidenciam a perniciosidade da conduta à ordem pública e o
risco à aplicação da lei penal, justificando a imposição da medida extrema
com fulcro no
do Código de Processo Penal.
art. 312
Documento eletrônico VDA55646000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:20
Código de Controle do Documento: c799ee62-88d8-48a0-bb9e-b686f37655d5

Ademais, tendo o réu permanecido segregado cautelarmente durante toda a
marcha processual, afigura-se um contrassenso outorgar-lhe a liberdade
provisória exatamente no momento em que a sua responsabilidade penal
é confirmada por um juízo de cognição exauriente, momento em que os
vetores cautelares restam reforçados.
Nessse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
QUANTIDADE
E
VARIEDADE
DE
ENTORPECENTES.
INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
INOVAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. NÃO
CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a
demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a
presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a
decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses
excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada,
ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.
2. Hipótese na qual a prisão preventiva foi mantida nas instâncias
ordinárias em razão da garantia da ordem pública e da conveniência
da instrução criminal, evidenciadas pela apreensão de 12 tijolos de
maconha (cerca de 10 kg), 43 pinos de cocaína, 33 porções de
maconha, 28.500 pinos de plástico e balança de precisão, em contexto
de investigação prévia e cumprimento de mandado de busca e
apreensão.
3. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade,
residência fixa e ocupação lícita, não têm o condão de afastar a prisão
preventiva quando presentes elementos concretos reveladores do risco
à ordem pública.
4. A substituição por medidas cautelares alternativas foi corretamente
afastada, uma vez se mostrarem insuficientes no caso concreto tendo
em vista a gravidade e a reprovabilidade da conduta.
5. As teses de nulidade das provas por "fishing expedition", nulidade do
flagrante e excesso de prazo da custódia, não foram deduzidas no
recurso ordinário em habeas corpus, conFigurando indevida inovação
em sede de agravo regimental.
6. Agravo regimental parcialmente conhecido e não provido. (AgRg no
RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
228.760/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
).
3/2/2026,
10/2/2026
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
GRAVIDADE
CONCRETA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA55646000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:20
Código de Controle do Documento: c799ee62-88d8-48a0-bb9e-b686f37655d5

1. Agravo regimental contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva
por suposto crime de tráfico de drogas.
2. O agravante reitera a tese de ausência de fundamentação idônea e
suscita, pela primeira vez, a perda de eficácia de mandado de prisão
temporária expedido por outro juízo e a ausência de
contemporaneidade da medida.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia cinge-se a verificar: (i) a possibilidade de
conhecimento das teses não arguidas na inicial do recurso,
configurando inovação recursal; e (ii) se a prisão preventiva está
devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito,
evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecente. III. Razões de
decidir
4. As alegações referentes à perda de eficácia de mandado de prisão
expedido por outro juízo e à ausência de contemporaneidade não foram
submetidas às instâncias ordinárias nem constaram da petição inicial
do recurso ordinário, configurando indevida inovação recursal, o que
impede o conhecimento do agravo regimental nesses pontos.
5. Na parte conhecida, a decisão agravada não merece reforma. A
prisão preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de
garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da
conduta, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de
entorpecente, o que denota a periculosidade do agente e o risco de
reiteração delitiva.
6. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que as
condições pessoais favoráveis, por si sós, não são aptas a afastar a
prisão preventiva, quando presentes os requisitos que a autorizam. A
análise do princípio da homogeneidade é inviável na via estreita do
recurso em habeas corpus. IV. Dispositivo
7. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido. Legislação relevante citada: Código de Processo Penal, arts.
312 e 319. (AgRg no RHC n.
relator Ministro Carlos Pires
224.024/SP,
Brandão, Sexta, Turma, julgado em
DJEN de
).
3/12/2025,
9/12/2025
Tampouco prospera a insurgência voltada ao abrandamento do regime
prisional.
O Tribunal de origem manteve o regime de cumprimento de pena fixado pelo
Magistrado, consignando (fl. 330):
Lado outro, de todo despropositado o pleito de modificação do regime
prisional, uma vez que o simples exame da sentença condenatória
permite constatar que seu agravamento ocorreu em razão do
reconhecimento de circunstância judicial negativa, seguindo-se,
portanto, diretriz imposta pelo próprio
§ 3o, do Código Penal.
art. 33,
Desta forma, não havendo qualquer razão para afastar a constrição
cautelar do paciente, deve-se manter a decisão a quo.
É certo que o quantum de pena aplicado (06 anos de reclusão) admitiria, em
tese, a fixação do regime semiaberto, nos termos do
§ 2o, alínea "b",
art. 33,
do Estatuto Repressivo, especialmente em face da primariedade atestada.
Contudo, conforme as diretrizes firmadas na jurisprudência das Cortes
Superiores – inclusive conforme os precedentes sumulados invocados pela
Documento eletrônico VDA55646000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:20
Código de Controle do Documento: c799ee62-88d8-48a0-bb9e-b686f37655d5

defesa que vedam a imposição de regime severo com base apenas na
gravidade abstrata –, o regime mais gravoso é admitido quando escorado em
fundamentação idônea.
No caso dos autos, a sentença condenatória, chancelada pelo acórdão
recorrido, não se utilizou de elementos abstratos. O recrudescimento para o
regime inicialmente fechado adveio da aplicação do
§ 3o, do Código
art. 33,
Penal, motivado pela valoração negativa de circunstâncias judiciais na
primeira etapa da dosimetria. O magistrado singular sopesou
desfavoravelmente, de forma escorreita, a expressiva quantidade (64,6 kg) e
a natureza das substâncias apreendidas (skunk e cocaína, esta última de alto
poder deletério).
Nesse panorama, por imperativo do
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
tais circunstâncias preponderam sobre as demais e constituem substrato
empírico válido e suficiente para a imposição de regime mais gravoso do que
aquele que a quantidade de pena comportaria em abstrato.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FATOS ANTERIORES AO
JULGAMENTO
DO
HC
N.

AUSÊNCIA
DE
598.051/SP.
ILEGALIDADE MANIFESTA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA
PENA-BASE. ART. 42 DA
QUANTIDADE E
LEI N. 11.343/2006.
VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO
PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
MODO DE ACONDICIONAMENTO DOS ENTORPECENTES E
APREENSÃO DE EQUIPAMENTOS. ELEMENTOS CONCRETOS.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME
PRISIONAL. MANUTENÇÃO. Agravo regimental improvido. (AgRg no
HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
1.042.019/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
11/2/2026,
19/2/2026.
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO.
DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO IMPROVIDO.
(....)
III. Razões de decidir
3. A variada quantidade de drogas, aliada a apreensão de balança de
precisão, de 10.000 microtubos de eppendorf vazios, de 5 cadernetas
de anotação da contabilidade da venda de entorpecentes feita pelo
agravante e de uma arma de fogo, evidenciam a dedicação do agente
em atividades criminosas, justificando o afastamento da causa de
diminuição de pena do tráfico privilegiado.
4. A imposição do regime inicial fechado ao condenado à pena de 6
anos e 3 meses de reclusão é adequada em razão da valoração
negativa das circunstâncias judiciais.
5. Não há bis in idem na dosimetria penal, pois há a indicação de
diversos elementos, além da quantidade de droga, para se concluir pela
habitualidade delitiva do agente.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 1. A quantidade
de droga, aliada a outros elementos, pode fundamentar a negativa da
causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. 2. A análise
Documento eletrônico VDA55646000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:20
Código de Controle do Documento: c799ee62-88d8-48a0-bb9e-b686f37655d5

desfavorável das circunstâncias judiciais autoriza a imposição do
regime fechado ao condenado a pena superior a 4 anos e inferior a 8.
Dispositivos relevantes citados: § 4o; Lei no 11.343/2006, art. 33,
Código Penal,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
art. 33.
HC Rel. Min.
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
Og864.618/SP,
19.02.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas,
900.157/PR
Quinta Turma, julgado em 26.08.2024. (AgRg no HC n. 1.022.443/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/10/2025,
DJEN de
.
7/10/2025)

Conforme ressaltado na decisão monocrática, as instâncias ordinárias
apresentaram fundamentação idônea para a manutenção da prisão do ora agravante como
garantia da ordem pública, destacando-se a gravidade concreta do delito, que envolveu a
(mais de 64 kg de pasta base de cocaína e
apreensão de expressiva quantidade de drogas
); bem como para a
skunk
fixação do regime inicial fechado de cumprimento de pena,
pela valoração negativa de circunstâncias judiciais na primeira etapa da dosimetria, o
que, como já demonstrado, encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
Ademais, consoante iterativos julgados, em sendo concretamente
demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos termos dos arts. 312 e 313, ambos
do Código de Processo Penal, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares
mais brandas. Ilustrativamente:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE, NATUREZA E DIVERSIDADE DAS
SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA
DELITUOSA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INSUFICIENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da
sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no
do CPP.
art. 312
2. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta dos fatos,
evidenciada pela quantidade e diversidade das substâncias entorpecentes
apreendidas, o que demonstra risco à ordem pública.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a
quantidade, natureza e diversidade das substâncias entorpecentes
apreendidas constituem fundamentos adequados para a decretação da prisão
preventiva.
4. A existência de condições pessoais favoráveis, como a primariedade, não é
suficiente para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos
legais para a custódia cautelar.
5. A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão não se revela
adequada quando há fundamentos concretos que justificam a necessidade de
resguardar a ordem pública.
6. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA55646000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:20
Código de Controle do Documento: c799ee62-88d8-48a0-bb9e-b686f37655d5

(AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
1.052.650/SP,
julgado em
DJEN de
)
4/3/2026,
10/3/2026.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXPRESSIVA
QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE DA CONDUTA. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, IN CASU. MEDIDAS
CAUTELARES. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a
liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente
quando, a par de indícios do cometimento do delito, estiver concretamente
comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do
do
art. 312
Código de Processo Penal.
2. No caso, o decreto de prisão preventiva teve como lastro para a
segregação cautelar do agente a grande quantidade de droga apreendida - a
saber, aproximadamente 1,600kg (um quilo e seiscentos gramas) de cocaína
e 26g (vinte e seis gramas) de crack, o que esta Corte tem admitido como
fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva em razão da
gravidade concreta da conduta.
Precedentes.
3. Cumpre salientar que condições pessoais favoráveis, por si sós, não
impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais
para a decretação da segregação provisória, consoante se observa na
situação descrita nos autos.
4. Considerando a fundamentação acima expendida, indevida a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes
para resguardar a ordem pública.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
1.054.035/MG,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
25/2/2026,
3/3/2026.
Assim, por não terem sido declinados, nas razões recursais, fundamentos
jurídicos que infirmem os motivos da decisão ora agravada, deve esse ato ser
integralmente mantido por seus próprios termos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55646000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:20
Código de Controle do Documento: c799ee62-88d8-48a0-bb9e-b686f37655d5

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 230.773 / MS
Número Registro: 2026/0012867-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00004069220258120015 09002698520258120015 14143347320258120000 14186191220258120000
1418619122025812000050000 4069220258120015 9002698520258120015
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANTONIO OLIVEIRA SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: EDUARDO FERRARI GERALDES - SP215741
CAIO LOURENÇO BARBOSA SILVA - SP498834
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANTONIO OLIVEIRA SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS : EDUARDO FERRARI GERALDES - SP215741
CAIO LOURENÇO BARBOSA SILVA - SP498834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA55916295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:59:16
Código de Controle do Documento: 0de5b53f-8cd2-401f-adfd-2a5eb748b0ac

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
15/04/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:59:16
Código de Controle do Documento: 0de5b53f-8cd2-401f-adfd-2a5eb748b0ac